Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020797-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA - CPF: 021.848.551-46 (APELANTE), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (APELANTE), CAIO GABRIEL HOFFMANN - CPF: 082.863.731-89 (VÍTIMA), LUCAS IGOR HOFFMANN - CPF: 082.863.591-94 (VÍTIMA), MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA - CPF: 021.848.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO COM CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. INOVAÇÃO
IN PEJUS
. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por Leandro Mussi contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, ao cumprir liminar concedida em
habeas corpus
, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo fiança de R$ 141.200,00. O recorrente requereu parcelamento da fiança, tendo pagado a primeira parcela. A autoridade judicial, entretanto, indeferiu o parcelamento por ausência de garantias e substituiu a fiança em dinheiro por bem móvel (veículo automotor), posteriormente determinando sua alienação antecipada, o que gerou irresignação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de primeiro grau poderia, de ofício, substituir a fiança pecuniária por garantia real não oferecida pelo recorrente; (ii) estabelecer se a alienação antecipada do veículo utilizado como fiança configura inovação
in pejus
em relação à decisão liminar do Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A decisão liminar do
habeas corpus
autorizou expressamente o parcelamento da fiança ou sua substituição por bens móveis ou imóveis, a critério do imputado, sem exigência de garantias adicionais.

2. A substituição da fiança por veículo não foi requerida pelo recorrente, constituindo atuação
ex officio
do juízo de primeiro grau, o que compromete sua imparcialidade e viola o princípio do devido processo legal.

3. A alienação antecipada do bem utilizado como fiança foi determinada com fundamento no art. 144-A do CPP e na Resolução CNJ n. 356/2020, sem comprovação de risco concreto de depreciação, afrontando o contraditório e o direito de defesa.

4. A jurisprudência do STF, STJ e TJMT veda expressamente a complementação ou agravamento de decisões por instâncias inferiores ou revisores, caracterizando inovação vedada (
non reformatio in pejus
).

5. A aplicação do efeito suspensivo à apelação é admissível, especialmente em casos que envolvem a constrição patrimonial sem trânsito em julgado, como forma de resguardar o direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O juízo de primeiro grau não pode, de ofício, substituir fiança em dinheiro por bem móvel não indicado pelo imputado, sob pena de inovação
in pejus
. 2. A alienação antecipada de bem dado em fiança deve ser precedida de contraditório e fundamentação concreta sobre risco de deterioração. 3. O cumprimento de decisão de
habeas corpus
deve respeitar integralmente os termos fixados pela autoridade superior, sem imposição de condições mais gravosas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 319, 326, 330 e 144-A; Código de Normas da CGJ/MT, arts. 467 e seguintes; Resolução CNJ n. 356/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1570, j. 22.10.2004; STJ, RHC 58.057/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11.06.2015; TJMT, EXSUSP 0018380-87.2016.8.11.0015, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 11.09.2018; TJMT, HC 0096696-96.2015.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MUSSI
em face da decisão prolatada (id. 238584923) nos autos da Ação Penal n. 1020797-15.2024.8.11.0015, em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que determinou a alienação antecipada da camionete Toyota Hilux CDSRVA4FD, diesel, cor prata, ano/mod 2022/2022, placas RRJ2G13, Renavam 01294573931, Chassi 8AJBA3CD7N1706856, como garantia de pagamento da fiança arbitrada em R$ 141.200,00.

Consta dos autos que o Apelante foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2024, acusado de exigir vantagem indevida das vítimas Caio

Gabriel Hoffmann e Lucas Igor Hoffmann, mediante intimidação, em evento ocorrido na residência destas, localizada na Rua Copenhagen, n. 87, bairro Recanto Suíço, na cidade de Sinop (MT).

A defesa impetrou
habeas corpus
, pleiteando a revogação da prisão preventiva. A liminar foi parcialmente deferida para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entre elas: prestação de fiança no valor de R$ 141.200,00 (equivalente a 100 salários mínimos), com possibilidade de parcelamento ou apresentação de bens; proibição de frequentar o endereço das vítimas e de manter contato com estas e as testemunhas.

Disto, resultou o HC 1020797-15.2024.8.11.0015, que em sede de plantão resultou decidido:

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais), correspondente a 100 (cem) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento
OU
apresentação em bens móveis e imóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente; 2) proibições de: a) acessar/frequentar o endereço situado à rua Copenhagen, n° 87, bairro Recanto Suíço, Sinop/MT; b) se aproximar e/ou manter contato com as vítimas Caio Gabriel Hoffmann e Lucas Igor Hoffmann e testemunhas (CPP, art. 319, II, III e VIII). Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, após o recolhimento da fiança, solicitando-lhe informações, em até 5 (cinco) dias. (grifo nosso).

Informado ao juízo de primeiro grau para garantir o cumprimento da decisão deste sodalício, alega o apelante que o juízo singular inovou ao prosseguir agravando a situação do apelante, onde determinou a venda antecipada nos moldes do art. 144-A do CPP, restando prejudicado o pedido de parcelamento.

Desta forma pleiteia efeito SUSPENSIVO à decisão prolatada, determinando a restituição do veículo Caminhonete Marca TOYOTA, Modelo HILUX, Versão CDSRVA4FD, Diesel, Cor prata, ano/modelo 2022/2022, placas RRJ2G13, Renavam: 01294573931, Chassi: 8AJBA3CD7N1706856 ao Apelante, sequencialmente dando baixa na penhora, bem como seja arbitrada nova fiança.

No id. ID. 252015664, o Ministério Público apresentou as contrarrazões, arguindo a possibilidade da penhora antecipada, bem como a sua legalidade e proporcionalidade.

O Procurador Geral de Justiça no id. 256302184, manifestou pelo parcial provimento do recurso, para revogar parte da decisão que determinou a alienação antecipada do veículo apreendido, a fim de que seja apreciado o pleito de parcelamento formulado pelo apelante.

Os autos vieram conclusos a esta relatoria em Regime de Cooperação, nos termos da Portaria n. 808/2025-PRES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEANDRO MUSSI, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, ao dar cumprimento à liminar deferida em
habeas corpus
para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares,
não

manifestou sobre o parcelamento da fiança em pecúnia
, substituindo-a por
fiança real
sobre veículo do recorrente (camionete Toyota Hilux), com determinação de
alienação antecipada
do bem.

O direito fundamental em questão é a liberdade do apelante, que por registro dos autos foi concedida, conforme alvará expedido constante no id.

238584938. p.4.

Deve-se ressaltar que a fiança também é medida cautelar autônoma, que sendo imposta visam assegurar o comparecimento do investigado a atos do processo (art.319, VIII do CPP), o que permite aplicação de forma cumulada com outras medidas cautelares diversas de prisão, desde que se verifiquem eficaz e suficiente para o fim desejado.

Quanto aos limites do magistrado, Lopes Jr. reforça que uma vez concedida a fiança por autoridade competente (inclusive em sede de
habeas corpus
), o juízo de primeiro grau
deve apenas executá-la
dentro dos parâmetros estabelecidos,
não podendo inovar ou restringir seu cumprimento
com exigências não previstas:

“A atuação do juízo na execução da fiança deve ser estritamente instrumental,
não podendo alterar os critérios estabelecidos na decisão concessiva
” (Lopes Jr., Aury.
Direito Processual Penal
, 2020, p.972). (grifo nosso)

Além disso, é pacífica a jurisprudência do STF e STJ no sentido de que o juiz de primeiro grau não pode alterar unilateralmente os termos de decisão proferida por órgão colegiado ou autoridade superior.

A alienação antecipada do bem não se mostra razoável neste momento, não tendo sido demonstrado risco concreto de depreciação ou perecimento do objeto, tampouco apresentada motivação que demonstre urgência ou interesse público qualificado que justifique tal providência extrema.

Verifica-se que a fiança é de cautela de juízo que em caso de absolvição do réu poderá ser devolvida de forma integral.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para
revogar a ordem de alienação antecipada do veículo descrito nos autos
e indicado como fiança,
mantendo-se a constrição do bem como garantia da medida cautelar
, conforme autorizado pelo art. 330 do Código de Processo Penal, devendo possibilitar o pagamento parcelado da fiança, sendo que ao final do seu pagamento poderá ser liberado o bem constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025